Tribunal: TJDFT
Processo: 0011218-78.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0011218-78.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de embargos à execução opostos pelo Distrito Federal (ID 14890981) em face da execução ajuizada pelo SINDIRETA/DF, decorrente do Mandado Segurança n. 7253/97, no qual foi reconhecido o direito ao pagamento do benefício-alimentação, instituído pela Lei Distrital n. 786/94. Analisando os autos, verifico que o acórdão n. 1364597 (ID n. 28507640) transitou em julgado em 21.10.2021, conforme certidão de ID. 30096035. Verifico, também, que na petição de ID n. 30575966, o recorrente Distrito Federal informa que o apelo constitucional por ele interposto restou prejudicado, diante do acordo firmado entre as partes. Diante de tal fato, a Presidência do TJDFT não conheceu do recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal, porquanto prejudicado, consoante dispõe o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015 (ID 30582539), sendo que a decisão transitou em julgado, conforme certidão de ID 31303424. Portanto, não há mais nada a ser discutido no presente feito (embargos à execução), razão pela qual determino seu arquivamento. Noutro giro, constato que a parte exequente, em suas petições de ID’s 22291117 e 31947339, postulou o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes Abadia Elizabeth Veloso de Lima, Adalgisa Rodrigues Damaceno Silva e Adeilce Rodrigues da Silva Santos; a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30.6.2009; expedição de requisitório, além de expedição de precatório complementar. Tenho que referidos pedidos deverão ser realizados e analisados nos autos da execução e não no presente feito (embargos à execução), o qual determinei seu arquivamento. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de março de 2022 10:13:09. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator